Tribunal: TJPA
Processo: 0824819-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824819-39.2021.8.14.0301

APELANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARCOS ANTONIO GOMES MELO, SONIA MARIA MENDES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNATÓRIA. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada com o objetivo de obter quitação de obrigação decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mediante depósito judicial de quantia correspondente à restituição parcial dos valores pagos pelos compradores. A sentença reconheceu a insuficiência do depósito, fixou retenção de 10% sobre os valores pagos, determinou a restituição de 90% aos compradores, com incidência de correção monetária e juros, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão do reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais de retenção; (ii) estabelecer se é legítima a retenção de apenas 10% dos valores pagos em caso de resolução contratual por culpa do comprador; (iii) determinar se o depósito judicial realizado na ação consignatória foi suficiente para extinguir a obrigação; (iv) definir a incidência do Tema 1002/STJ quanto ao termo inicial dos juros moratórios; (v) estabelecer os consectários legais aplicáveis após o julgamento do Tema 1.368/STJ; e (vi) verificar a legitimidade da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento judicial da abusividade de cláusulas contratuais relacionadas à retenção de valores não configura julgamento extra petita, pois compete ao magistrado verificar a suficiência do depósito consignado e a validade das cláusulas invocadas para justificar o montante depositado, nos termos dos arts. 141, 492 e 545 do CPC.

4.

A resolução contratual decorre do inadimplemento dos compradores, comprovado pelas parcelas vencidas e pelas notificações extrajudiciais encaminhadas pela construtora, inexistindo prova robusta de culpa exclusiva da vendedora pela ruptura contratual.

5.

A retenção de valores pagos pelo comprador inadimplente deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível a fixação judicial de percentual de 10% quando ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem retenção superior.

6.

A ação de consignação em pagamento exige depósito integral da obrigação para produção de efeito liberatório, razão pela qual o depósito parcial conduz à improcedência do pedido, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 967.

7.

O Tema 1002/STJ não se aplica aos contratos celebrados após a vigência da Lei nº 13.786/2018, hipótese em que devem prevalecer as disposições legais posteriores acerca da resolução contratual e restituição de valores.

8.

A partir da citação, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC integral, sem cumulação com correção monetária autônoma ou juros de 1% ao mês, em observância ao art. 406 do Código Civil e ao entendimento consolidado no Tema 1.368/STJ.

9.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento e discussão de matérias jurídicas relevantes não caracteriza, por si só, intuito protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

10.

A manutenção da improcedência da ação consignatória preserva a sucumbência da autora, ainda que parcialmente provido o recurso para afastamento da multa e adequação dos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O exame judicial da validade das cláusulas de retenção contratual em ação consignatória não configura julgamento extra petita quando necessário à aferição da suficiência do depósito.

2.

Na resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, é legítima a retenção de 10% dos valores pagos quando ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem percentual superior.

3.

O depósito parcial em ação consignatória não produz efeito liberatório e conduz à improcedência do pedido.

4.

O Tema 1002/STJ não se aplica aos contratos celebrados após a vigência da Lei nº 13.786/2018.

5.

A partir da citação, incide exclusivamente a Taxa SELIC integral, vedada a cumulação com correção monetária autônoma e juros moratórios.

6.

A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não autoriza, por si só, a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 334 a 336 e 406; CPC, arts. 141, 492, 539, 545, 85, caput e §11, e 1.026, §2º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.159.012/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, REsp 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 10.10.2018, DJe 23.10.2018 (Tema 967); STJ, Súmula 543; STJ, EDcl no REsp 2.240.249/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.04.2026 (Tema 1.368); TJPA, Apelação Cível nº 0826917-31.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025; TJPA, AC nº 0003532-73.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.04.2023; TJPA, AC nº 0021615-64.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de MARCOS ANTONIO GOMES MELO e SONIA MARIA MENDES DE MIRANDA.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, tendo por objeto o lote de terreno nº 04, localizado na Quadra L da Rua Água Marinha, pelo valor de R$ 186.228,95 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). A autora sustentou que os réus deixaram de adimplir parcelas contratuais vencidas, o que teria ocasionado a rescisão contratual por culpa dos compradores, razão pela qual ajuizou ação de consignação em pagamento visando depositar judicialmente a quantia de R$ 12.586,96 (doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), correspondente à restituição parcial dos valores pagos, observada cláusula contratual de retenção de percentual em favor da construtora.

A sentença lançada no id 26327411 julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que o valor consignado era insuficiente, reconhecendo que, embora a rescisão tenha decorrido do inadimplemento dos compradores, a retenção pretendida pela autora mostrou-se excessiva e contrária ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

O magistrado fixou a retenção em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos, determinando a restituição de 90% (noventa por cento) aos réus, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a notificação extrajudicial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizando o levantamento do valor incontroverso já depositado e determinando a complementação da quantia devida, nos termos do art. 545 do CPC. Houve, ainda, condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela decisão de id 26327419, ocasião em que o juízo consignou inexistirem omissão, obscuridade ou contradição na sentença, mantendo integralmente o decisum e aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos aclaratórios.

Em suas razões recursais de id 26327420, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença divergiu do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça ao fixar retenção de apenas 10% dos valores pagos, defendendo a adoção do percentual de 25% como padrão-base nos casos de resolução contratual por culpa do comprador; (ii) que houve julgamento extra petita ao declarar abusiva cláusula contratual referente à devolução parcelada dos valores, matéria que não teria sido objeto da demanda; (iii) que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais seria indevida, diante do reconhecimento da culpa exclusiva dos compradores pela rescisão contratual; (iv) que os juros de mora incidentes sobre a restituição devem fluir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado no Tema 1002 do STJ; (v) que os juros moratórios devem observar a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ; e (vi) que a multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, por inexistir intuito protelatório. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Os apelados foram devidamente intimados para apresentação de contrarrazões, contudo permaneceram inertes, não havendo manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

De início, verifico que o recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Consta dos autos que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel referente ao lote nº 04, Quadra L, Rua Água Marinha, pelo valor total de R$ 186.228,95 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme instrumento contratual acostado ao ID 26327353 e termo aditivo juntado ao ID 26327354.

A autora/apelante ajuizou a presente ação consignatória sustentando que os promitentes compradores deixaram de adimplir parcelas avençadas, fato que ensejou a resolução contratual, motivo pelo qual procedeu ao depósito judicial da quantia de R$ 12.586,96 (doze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), valor que reputava devido após incidência das cláusulas contratuais de retenção, conforme comprovante de depósito acostado ao ID 26327369.

As notificações extrajudiciais encaminhadas aos demandados encontram-se juntadas aos IDs 26327355 e 26327356.

Em sede de contestação (IDs 26327375 e 26327376), os requeridos sustentaram, em síntese, a abusividade das cláusulas contratuais de retenção, a insuficiência do valor consignado e alegaram suposta responsabilidade da construtora pela inviabilização do financiamento do imóvel.

Sobreveio sentença de improcedência da consignatória (ID 26327411), por meio da qual o magistrado singular reconheceu a insuficiência do depósito realizado, fixou a retenção em 10% sobre os valores pagos e determinou a restituição do saldo remanescente aos compradores.

Irresignada, a construtora interpôs o presente recurso de apelação.

2.

Preliminar

A apelante sustenta que o magistrado singular teria incorrido em julgamento extra petita ao reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais relativas à forma de devolução dos valores pagos.

A irresignação não merece acolhimento.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, é vedado ao julgador decidir fora dos limites objetivos da demanda. Contudo, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer julgamento
extra petita
.

A presente ação foi proposta sob a forma de consignação em pagamento, objetivando a declaração de suficiência do depósito judicial realizado pela autora e a consequente extinção da obrigação. Em contrapartida, os réus impugnaram expressamente o montante consignado, alegando a insuficiência do depósito e a abusividade da retenção contratual promovida pela construtora.

Nesse contexto, incumbia ao magistrado aferir se o valor depositado correspondia, efetivamente, à obrigação devida, providência que necessariamente demandava o exame da validade das cláusulas contratuais utilizadas para justificar a retenção aplicada pela autora.

Tal atuação jurisdicional não configura extrapolação dos limites da lide, mas mero exercício do dever de qualificação jurídica dos fatos submetidos à apreciação judicial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“O vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.” (STJ, AgInt no AREsp 2.159.012/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/10/2022, DJe 03/11/2022).

Ademais, o art. 545 do CPC expressamente autoriza o reconhecimento judicial da insuficiência do depósito consignado, hipótese em que o magistrado pode apurar a diferença efetivamente devida, sem que isso implique inovação indevida da causa de pedir ou do pedido.

Assim, ao fixar o percentual de retenção reputado juridicamente admissível e reconhecer a insuficiência do depósito judicial realizado, o juízo singular permaneceu adstrito aos limites da controvérsia instaurada nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

3.

Mérito

3.1. Da resolução contratual e da retenção parcial dos valores pagos

A análise do conjunto probatório evidencia que a resolução contratual decorreu do inadimplemento dos promitentes compradores.

Com efeito, a documentação carreada aos autos demonstra a existência de parcelas inadimplidas e o regular encaminhamento de notificações extrajudiciais aos adquirentes, conforme IDs 26327355 e 26327356.

Embora os apelados tenham sustentado, em contestação, que a construtora teria contribuído para a inviabilização do financiamento imobiliário, inexiste nos autos prova robusta apta a demonstrar culpa exclusiva da vendedora pela ruptura contratual.

Todavia, o reconhecimento da mora dos compradores não conduz, automaticamente, à legitimidade integral das cláusulas de retenção previstas contratualmente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, em hipóteses de resolução contratual por culpa do promitente comprador, admite-se a retenção de parte das parcelas pagas a título de compensação pelas despesas administrativas e operacionais suportadas pela construtora, vedada, contudo, a imposição de retenção excessiva ou desproporcional.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 543/STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente se consolidou no sentido de que o percentual de retenção deve observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, situando-se, em regra, entre 10% e 25% dos valores pagos.

No julgamento da Apelação Cível nº 0826917-31.2020.8.14.0301, de relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, a 2ª Turma de Direito Privado assentou que:

“A Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) permite retenção de até 25%, porém não obriga a adoção desse limite máximo, devendo-se avaliar cada caso concreto, sendo legítima a fixação judicial de percentual inferior.”

Na mesma oportunidade, consignou-se:

“Na rescisão contratual por iniciativa do comprador, é válida a retenção de 10% dos valores pagos, como cláusula penal compensatória, sendo tal percentual razoável e proporcional às despesas administrativas e operacionais do vendedor.”

Vejamos a Ementa do julgado:

EMENTA:
AÇÃO DE RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. NULIDADE DA CLÁSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. ART. 51, IV, DO CDC.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10%. DEVOLUÇÃO IMEDIATA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que prevê

retenção de aproximadamente metade do valor pago e devolução parcelada em vários

meses configura vantagem excessiva e desequilíbrio contratual, violando o

art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 543 do STJ.

O direito do consumidor à

rescisão contratual é reconhecido mesmo quando existe cláusula de

irrevogabilidade e irretratabilidade, não se podendo impor penalidades

desproporcionais.

O percentual de 10%

fixado na sentença observa os parâmetros de razoabilidade e

proporcionalidade, considerando que o imóvel retorna ao patrimônio da

vendedora, que poderá dispor novamente do bem.

A Lei nº 13.786/2018 (Lei

do Distrato) permite retenção de até 25%, porém não obriga a adoção desse

limite máximo, devendo-se avaliar cada caso concreto, sendo legítima a

fixação judicial de percentual inferior.

Os honorários

advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, e não apenas

sobre a diferença entre os percentuais de retenção discutidos, pois o

objeto da lide abrange a rescisão contratual cumulada com a restituição

dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Na rescisão contratual

por iniciativa do comprador, é válida a retenção de 10% dos valores pagos,

como cláusula penal compensatória, sendo tal percentual razoável e

proporcional às despesas administrativas e operacionais do vendedor.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0826917-31.2020.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-10). Grifei.

Nesse mesmo sentido:

“A retenção deve ser fixada entre 10% e 25% dos valores pagos, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJPA – AC nº 0003532-73.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25/04/2023).

No caso concreto, não há demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a justificar retenção superior àquela arbitrada pelo juízo singular.

Não se verifica, por exemplo, prova de depreciação extraordinária do imóvel, fruição prolongada do bem ou prejuízos extraordinários suportados pela construtora.

Ao revés, o imóvel retorna ao patrimônio da vendedora, que poderá novamente comercializá-lo, circunstância que reforça a adequação do percentual fixado na origem.

Dessa forma, reputo correta a sentença ao limitar a retenção em 10% dos valores efetivamente pagos.

3.2. Da insuficiência do depósito consignado

Reconhecida a abusividade parcial das cláusulas de retenção invocadas pela construtora, revela-se inevitável a conclusão acerca da insuficiência do depósito judicial realizado.

A consignação em pagamento possui finalidade eminentemente liberatória, destinando-se à extinção da obrigação mediante depósito integral da prestação efetivamente devida, nos termos dos arts. 334 a 336 do Código Civil e dos arts. 539 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 967 dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que:

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (STJ, REsp 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 10/10/2018, DJe 23/10/2018).

Na fundamentação do referido precedente, assentou a Corte Superior que a consignação em pagamento “visa exonerar o devedor de sua obrigação” e somente produz efeito liberatório quando observados todos os requisitos legais do pagamento válido, não se admitindo depósito parcial da dívida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará harmoniza-se integralmente com tal orientação:

“A consignação em pagamento exige depósito integral da dívida para extinguir a obrigação. O depósito parcial conduz à improcedência do pedido, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 967).” (TJPA, AC nº 0021615-64.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21/01/2026).

No caso concreto, o valor consignado pela autora/apelante foi calculado com base em retenção contratual superior àquela reputada juridicamente admissível, circunstância que compromete a integralidade do depósito e impede a produção do pretendido efeito liberatório.

Assim, sendo insuficiente a quantia depositada, correta a sentença ao julgar improcedente a ação consignatória, porquanto o pagamento parcial não extingue a obrigação nem afasta a mora da devedora.

3.3. Da alegada incidência do Tema 1002/STJ

Pretende a apelante a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, segundo o qual os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador, em determinadas hipóteses de resolução contratual, fluiriam apenas a partir do trânsito em julgado.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o referido precedente repetitivo refere-se especificamente aos compromissos de compra e venda celebrados anteriormente à vigência da Lei nº 13.786/2018, hipótese diversa da presente demanda.

Conforme se extrai do contrato acostado aos autos, o instrumento foi firmado em 28/08/2020, já sob a égide da denominada “Lei do Distrato”, circunstância que impede a aplicação automática da tese firmada no Tema 1002/STJ.

3.4. Dos juros legais e da aplicação do Tema 1.368/STJ

Assiste parcial razão à apelante no tocante à necessidade de adequação dos consectários legais fixados na sentença.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.368/STJ, reafirmou o entendimento de que a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa SELIC, por ser o índice utilizado para atualização monetária e incidência de juros moratórios nas obrigações civis.

No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp nº 2.240.249/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/04/2026, restou consignado que:

“De acordo com a nova redação do art. 406 do Código Civil, a taxa legal corresponde à Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA apurado pelo IBGE) nos períodos em que os encargos não incidem cumulativamente, devendo-se aplicar a Taxa SELIC integral, sem combinação com nenhum outro índice, quando juros moratórios e correção monetária fluem simultaneamente.”

Na hipótese dos autos, a sentença fixou a correção monetária pelo INPC a partir da notificação extrajudicial e os juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Desse modo, no período compreendido entre a notificação extrajudicial e a citação, deve subsistir exclusivamente a incidência do INPC, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda.

A partir da citação, contudo, momento em que passam a fluir simultaneamente correção monetária e juros moratórios, deve incidir a Taxa SELIC integral, sem cumulação com o INPC ou com juros de 1% ao mês, sob pena de duplicidade de encargos.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar os consectários legais, determinando-se que: (i) da notificação extrajudicial até a citação incida exclusivamente o INPC; e (ii) a partir da citação incida exclusivamente a Taxa SELIC integral, em substituição à correção monetária autônoma e aos juros moratórios de 1% ao mês.

3.5. Da multa por embargos de declaração protelatórios

Também merece acolhimento a insurgência quanto à multa aplicada nos embargos de declaração.

Da análise dos aclaratórios opostos pela recorrente, verifica-se que a parte buscou suscitar discussão jurídica relevante acerca da incidência do Tema 1002/STJ, da extensão da retenção contratual e dos consectários legais aplicáveis à hipótese.

Não se constata intuito manifestamente procrastinatório, mas sim legítima pretensão de integração e prequestionamento de matérias relevantes para eventual interposição de recursos excepcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual é firme no sentido de que o manejo de embargos declaratórios para fins de prequestionamento não configura, por si só, abuso do direito de recorrer.

Nessa linha, entendo indevida a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

3.6. Dos ônus sucumbenciais

No tocante ao pleito de inversão dos ônus sucumbenciais, igualmente não assiste razão à apelante.

Embora reconhecido que a resolução contratual decorreu do inadimplemento dos promitentes compradores, tal circunstância não conduz, por si só, à procedência da ação consignatória.

Com efeito, nos termos do art. 539 do Código de Processo Civil, a ação de consignação em pagamento destina-se à obtenção de efeito liberatório da obrigação mediante depósito da quantia efetivamente devida. No caso concreto, o juízo de origem concluiu pela insuficiência do depósito realizado pela autora, em razão da retenção contratual reputada excessiva, circunstância que afasta a eficácia liberatória pretendida.

Assim, mantida a improcedência da consignatória, subsiste a sucumbência da autora, na forma do art. 85, caput, do CPC, porquanto rejeitada sua pretensão principal de quitação da obrigação mediante o depósito judicial efetuado.

O parcial provimento do recurso, restrito ao afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração e à adequação dos consectários legais, não altera substancialmente o resultado da demanda, tampouco desloca a sucumbência fixada na origem.

Desse modo, devem ser mantidos os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença, rejeitando-se o pedido de inversão formulado pela apelante.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para:

a) afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração;

b) adequar os consectários legais, determinando que:

b.1) no período compreendido entre a notificação extrajudicial e a citação incida exclusivamente correção monetária pelo INPC;

b.2) a partir da citação incida exclusivamente a Taxa SELIC integral, em substituição à correção monetária autônoma e aos juros moratórios de 1% ao mês, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou taxa de juros, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ.

Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026